Tribunal: STF
Processo: HC 225318
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Peucci Alves, em favor de Juliana Sasso de Souza, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.949.830/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que a agravante foi denunciada, como incursa no art. 312 do Código Penal. 



    Ao final da instrução, foi absolvida. Não obstante, foi dado provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para condenar a agravante à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto. O acórdão está assim ementado (e-STJ fls. 933/934): 



    […]



    Foi então interposto recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, no qual se alegou a violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 



    Aduziu a defesa que deveria ser restabelecida a sentença absolutória. Destacou que "o certificado anexado as fls. 23 e a declaração de fls. 30/31 destes autos comprovam, sem sombra de dúvidas, que a recorrente JULIANA SASSO DE SOUZA participou sim do evento ocorrido em Barueri. Indo mais adiante e, concluindo a linha de raciocínio do voto divergente, ficou evidente que as testemunhas de defesa (Maria Rosa e Roberto Holanda Craveiro) confirmaram, com mais veemência ainda, que a Embargante de fato esteve presente nos eventos de Brasília e Barueri, quando relataram que [...]" (e-STJ fl. 1.044). 



    Além disso, apontou o malferimento ao art. 92 do Código Penal, por apresentar fundamentação deficiente a imposição de perda do cargo. 



    O MPF manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (e-STJ fls. 1.121/1.123). 



    No STJ, o recurso especial não foi conhecido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante deseja a absolvição da paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o STJ não proferiu nenhum acórdão, porquanto a paciente deixou de interpor o competente agravo regimental. Há apenas uma decisão monocrática.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria a paciente interpor o competente agravo regimental para, então, obter um acórdão.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ao que parece, o presente habeas corpus pretende desconstituir uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Nenhum Juízo ou Tribunal se pronunciou sobre o pedido revisional.



    É certo que esta Corte tem admitido o manejo de habeas corpus como substituto de revisão criminal, mas não compete ao STF o conhecimento inaugural do pedido revisional.



    De todo modo, superados todos os óbices e considerando a cognição não exauriente da análise de fatos e provas na vida do habeas corpus, os documentos acostados aos autos demonstram que não tem razão a impetrante.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa, de modo que não há nenhuma ilegalidade na condenação criminal quando havida absolvição na esfera administrativa ou cível. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. O acórdão recorrido afina com a jurisprudência desta nossa Corte, no sentido da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Independência, essa, que não fere o princípio da presunção de inocência. Precedentes: MS 23.625, da relatoria do ministro Maurício Corrêa; HC 85.953, da minha relatoria; e RHC 91.110, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 



    3. Agravo regimental desprovido. (AI 747.753, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 28.10.2010)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 783.997/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29.11.2011). 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta” (ARE 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso DJe 11.9.2012).



    Não bastasse, quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça registrou a presença de provas da prática do delito. Assim, para atender ao pedido do impetrante, seria necessária ampla dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente